Tribunal: TJSP
Processo: 2169702-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - saldo de plano de previdência privada - impenhorabilidade a ser aferida caso a caso - precedente do STJ - saldo em fundo de previdência - verba necessária a dar guarida à dignidade do devedor e à de sua família - impenhorabilidade - agravo provido.